Tribunal: TJES
Processo: 5000458-25.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-25.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MATHEUS FERREIRA URBANO

REQUERIDO: 6 VARA CRIMINAL VITORIA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve sua condenação pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, sob alegação de ausência de provas de autoria, nulidade da dosimetria e pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação foi proferida em contrariedade à evidência dos autos, autorizando absolvição em revisão criminal; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena-base; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para reexame de provas já apreciadas sob o contraditório.

4. O acórdão condenatório fundamenta-se em provas idôneas, incluindo depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados por outros elementos probatórios, o que afasta a alegação de insuficiência de provas.

5. Depoimentos de agentes públicos prestados em juízo possuem valor probatório relevante, especialmente quando em consonância com o restante do acervo probatório.

6. A revisão da dosimetria da pena em sede revisional exige demonstração de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica quanto à valoração negativa dos antecedentes, fundada em condenação anterior.

7. A fundamentação genérica das consequências do crime, baseada em danos abstratos à saúde pública, configura elemento inerente ao tipo penal e não autoriza exasperação da pena-base.

8. O afastamento de circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.214).

9. A incidência do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não atendidos no caso, diante da existência de maus antecedentes e de elementos concretos que evidenciam dedicação a atividades criminosas.

10. A apreensão de arma de fogo de uso restrito, aliada a instrumentos típicos da traficância, demonstra atuação estruturada e afasta a figura do traficante eventual.

11. A dosimetria do crime de posse de arma de fogo observa critérios legais e jurisprudenciais, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

12. O concurso material impõe a soma das penas, mantendo-se o regime inicial fechado em razão do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Pedido parcialmente procedente.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não admite reexame de provas quando ausentes as hipóteses do art. 621 do CPP; 2. A valoração negativa de circunstância judicial baseada em fundamentos genéricos inerentes ao tipo penal é ilegal e deve ser afastada; 3. A existência de condenação anterior legitima a valoração negativa dos antecedentes; 4. A apreensão de arma de uso restrito e instrumentos da traficância evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta o tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 68, 69, 72 e 33, § 2º e § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 165.561/AM; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.08.2018; STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, AgRg no AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no HC 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1.859.301/PA; STJ, AgRg no HC 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., j. 04.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1.859.301/PA; STJ, Tema 1.214; STJ, AgRg no HC 975.896/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.05.2025; TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; TJES, RevCrim nº 100180033282.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000458-25.2026.8.08.0000

REQUERENTE:
MATHEUS FERREIRA URBANO

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MATHEUS FERREIRA URBANO
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que confirmou a sentença do Juízo da 6ª Vara criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 0030064-63.2016.8.08.0024, condenando-o pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que a condenação contrariou o texto expresso da lei penal e a evidência dos autos, na medida em que
(i)
inexistem provas cabais de autoria, baseando-se o decreto condenatório exclusivamente em depoimentos policiais não ratificados e em conjecturas, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, aduz que
(ii)
a dosimetria da pena-base foi exasperada com fundamentação inidônea quanto aos antecedentes e consequências do crime; e
(iii)
preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), não havendo prova de dedicação a atividades criminosas.

Pleiteia, assim, a absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena imposta, com a aplicação da pena-base no mínimo legal e a incidência do redutor máximo do privilégio.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 17825634, opinou, preliminarmente, pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem. Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, por compreender que o requerente é hipossuficiente na forma da lei.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, primeiramente, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que o decreto condenatório baseou-se, exclusivamente, em depoimentos policiais não ratificados em juízo e em conjecturas.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, constata-se que o requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

A tese defensiva de que o réu não residia no imóvel, alegando pertencer ao seu falecido pai, e a tentativa de desqualificar a palavra dos policiais em detrimento do depoimento da tia do requerente foram o cerne do recurso de apelação criminal interposto outrora.

Basta compulsar o v. acórdão rescindendo proferido pela Segunda Câmara Criminal para verificar que o Colegiado enfrentou a matéria de forma exauriente:

“A defesa pleiteia, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas de autoria, afirmando, em suma, com base no interrogatório (fls. 183/184) e nas declarações das testemunhas de defesa (fls. 180/182), que o apelante não residia naquele endereço, que pertencia a seu genitor, e, depois do falecimento deste, alguns meses antes, acredita que o imóvel ficou sob a responsabilidade de um amigo.

Em primeiro lugar, registra-se que a diligência policial se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz (nº 0007964-42.2014.8.08.0006), em que se investiga homicídio,t endo por suspeito o denunciado e seu irmão Danilo Ferreira Urbano.

Durante a operação, foram apreendidos 02 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 500 gramas no total, além de uma sub-metralhadora Uzi, 800 pacotes de sacolas plásticas, uma balança de precisão e 03 celulares. O suspeito não estava presente no local, mas as diligências foram acompanhadas por Luana de Sousa Ferreira, tia do apelante e vizinha do apartamento (fl. 10).

No caso, pesam em desfavor do apelante, as declarações do Policial Civil José Antonio Adolpho Borsoi Garcia (fls. 41/42 e 179/179) que declarou, em juízo, ter participado da operação, e que a casa parecia estar habitada (com a cama desarrumada e com roupas masculinas), suspeitando que o investigado fugiu pelo 2º andar, e que uma parente confirmou que Matheus residia naquele local. Afirmou, ainda, que nos celulares havia fotos do réu.

Os policiais militares José Roberto de Oliveira Filho e Antonio Carlos Costa Filho (fls. 33/34 e 35/36) também confirmaram a dinâmica das diligências.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ HC 165.561/AM).

Além disso, foi realizado um exame nos aparelhos celulares apreendidos no local, e, embora o Laudo de fls. 585/587 seja pouco conclusivo, foi possível detectar que, em um dos aparelhos, as contas de e-mails do smartphone estavam cadastradas como “matheus.es15.ms@gmail.com”, senha “matheusferreira26”, reforçando a propriedade deles por parte do ora apelante Matheus Ferreira Urbano.

Acrescenta-se que foram juntados aos autos diversos relatórios policiais mencionando suspeitas de envolvimento do apelante em outros crimes graves, havendo notícia jornalística que o tratava como um dos criminosos mais procurados do Estado – fls. 143/145.

Por outro lado, não precede a tese defensiva de que o local não era utilizado por Matheus, e, portanto, tais drogas não lhe pertenciam.

Além de terem sido apreendidos celulares de sua propriedade no local, observa-se que a declarante Luana Souza Ferreira, tia do apelante e vizinha, afirmou, perante a autoridade policial (fls. 43/44), que Matheus morava no local, mas não aparecia há mais de uma semana.

Em juízo (fls. 181/181v.), essa informante confirmou que prestou declarações na Polícia, mas negou serem suas as assinaturas de fls. 43/44, bem como afirmou que assinou as declarações sem assinar. Afirmou que Matheus não residia no apartamento em questão, e que, aliás, não tinha um bom relacionamento com seu pai. Relatou, ainda, que o pai de Matheus, José Luiz, residia com um amigo, mas não sabe o nome desse terceiro.

Por sua vez, a informante Maria do Carmo, avó do apelante (fls. 182), afirmou que Matheus residia com ela por toda a vida, em Praia Grande, Fundão, e que Matheus “tinha um excelente relacionamento com seu pai”, José Luiz, e, inclusive o visitava no apartamento de Jardim Camburi.

Já Maria Lucia de Sousa Ferreira Moschella, a mãe do apelante (fls. 180/180v.), disse que ajudava seu ex-marido, sendo avalista do contrato de locação daquele apartamento, tendo certeza de que Matheus não frequentava aquele imóvel.

Em seu interrogatório, o apelante afirmou que “nunca esteve no apartamento de Jardim Camburi”, não tendo com ele bom relacionamento, mas ajudou a cuidar dele quando ficou doente. Afirmou, ainda, que seu pai residia com um colega de trabalho.

Constata-se, com isso, conforme muito bem observado pela MMª. Juíza a quo, que as declarações em tese favoráveis à defesa são pouco críveis.

A informando Luana desautorizou, em juízo, as declarações prestadas na esfera policial, quando havia dito que Matheus residia no local, mas afirmou que são parcialmente verdadeiras em outros pontos e que realmente prestou declarações na Polícia, mas que não leu o Termo.

A informante Maria do Carmo afirmou que Matheus visitava seu pai de vez em quando no apartamento de Jardim Camburi, o que é contrariado por Luana (em juízo) e por Maria Lucia.

Além disso, todas as informantes e o próprio réu afirmam que José Luiz residia com um colega antes de morrer, lançando sobre ele a suspeita de propriedade dos materiais ilícitos, porém ninguém soube identificar qual o nome desse colega, e nenhum deles afirma ter sido responsável por recolher os pertences do falecido, embora Luana seja vizinha e Maria Lucia seja avalista do contrato de locação.

Dessa forma, não é possível ter como preponderantes os depoimentos contraditórios e incoerentes de informantes descompromissadas, em detrimento das declarações coesas, firmes e harmônicas das testemunhas policiais, agentes públicos legalmente compromissados, que estão em conformidade com outras provas juntadas aos autos, notadamente o laudo de exame nos aparelhos celulares.

Por tudo isso, o pleito absolutório não se sustenta.” (id 17788975)

Rememora-se, oportunamente, que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, constituindo prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, especialmente em crimes como o tráfico de drogas, em que a atuação policial é, muitas vezes, a única testemunha presencial dos fatos (STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.).

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Câmara realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório – inclusive as provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa – de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Aliás, sobreleva-se, neste ponto, o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de

“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Nesse sentido, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório quanto ao pedido absolutório.

Superado este ponto, o requerente pleiteia a revisão da dosimetria da pena, sustentando que a exasperação da pena-base ocorreu de forma indevida, violando o texto expresso da lei e a jurisprudência. Para tanto, insurge-se contra as ponderações negativas das circunstâncias judiciais referentes (i) aos
antecedentes
e às (ii)
consequências do crime
.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Nessa perspectiva, quanto ao
crime de tráfico de drogas
, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, 1 (um) ano acima do mínimo legal. A exasperação fundou-se nos antecedentes, nas consequências do crime e no art. 42 da Lei de Drogas.

O requerente alega que era tecnicamente primário e que a sentença teria utilizado ações penais em curso para macular os antecedentes, em frontal violação à Súmula nº 444 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ao compulsar a sentença condenatória, constata-se que o juízo de origem não se baseou em inquéritos ou processos em trâmite, mas fez menção expressa à guia de execução criminal nº 195825 (fls. 611/612)
.

A existência de guia de execução pressupõe a existência de condenação penal com trânsito em julgado, ou de execução provisória ativa decorrente de condenação. Trata-se, portanto, de elemento concreto e idôneo que atesta a vida pregressa maculada do agente, não havendo que se falar em violação à súmula invocada, devendo ser
mantida
a valoração negativa deste vetor.

Por outro lado, assiste razão o requerente no que concerne à valoração negativa das
consequências do delito
. O juízo sentenciante fundamentou a exasperação consignando que
“as consequências extrapenais do crime são maléficas para toda a sociedade”
.

É cediço que o dano à saúde pública e à paz social é argumento genérico e inerente ao próprio tipo penal de tráfico de entorpecentes, não constituindo fator que extrapole a reprovabilidade já punida pelo legislador no preceito secundário da norma. Em situações idênticas, o C. STJ orienta que elementares do tipo ou fundamentos genéricos são inidôneos para majorar a pena-base (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA). Sendo assim,
afasto
a valoração negativa das
consequências do crime
, tornando este vetor neutro.

Afastada a vetorial das consequências, remanesce a valoração negativa dos antecedentes, bem como a circunstância preponderante do art. 42 da Lei 11.343/2006.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, pacificada no julgamento do Tema 1.214 sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que
“é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
.

No caso em tela, o juízo sentenciante exasperou a pena-base em 1 (um) ano com lastro em 3 (três) circunstâncias desfavoráveis. Isso representa um incremento estritamente proporcional de 4 (quatro) meses para cada vetor. Nesse contexto, em rigorosa observância ao Tema 1.214 do STJ, impõe-se a redução do
quantum
de exasperação correspondente à vetorial decotada.

Subtraindo-se 4 (quatro) meses da pena anteriormente fixada pelo juízo de origem, redimensiono a
pena-base para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, o requerente pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), argumentando que, à época dos fatos, era primário e de bons antecedentes, e que inquéritos ou processos em curso não podem atestar dedicação a atividades criminosas.

Para a incidência do tráfico privilegiado, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro pressupostos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

De plano, o benefício encontra óbice intransponível no fato de o requerente não ostentar bons antecedentes, conforme guia de execução criminal definitiva (Guia nº 195825) utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

Ainda que assim não fosse, a análise global das circunstâncias do crime demonstra inequívoca dedicação a atividades criminosas. O acervo probatório revela que foram apreendidos na posse do requerente, além da droga, apetrechos típicos de comercialização em larga escala, como uma balança de precisão e 800 (oitocentos) sacos plásticos e, sobretudo, uma submetralhadora Uzi calibre 9mm, com capacidade para 30 (trinta) tiros.

A manutenção de um armamento de guerra, de uso restrito e com altíssimo poder destrutivo, evidencia ligação com a criminalidade armada e estruturada, distanciando-se inteiramente da figura do pequeno traficante ocasional que a lei visa beneficiar. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não vislumbrou excepcionalidade para concessão da ordem de ofício, considerando a presença de desígnios autônomos entre armamentos e tráfico de drogas, prejudicando a absorção relacionada ao art. 40, IV, da Lei Antidrogas. 2. A decisão agravada manteve a elevação da pena-base com fundamentação concreta e idônea, sem constatação de desproporcionalidade, e
manteve afastado o tráfico privilegiado não apenas pela quantidade e natureza dos entorpecentes, mas também pela apreensão de petrechos típicos ao exercício da traficância e armas de fogo
.
(...) 6.
A jurisprudência do STJ tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munições, corroborando a decisão das instâncias ordinárias
.
(...) 8. Recurso desprovido. (...)

(
STJ
AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
(grifei)

____________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA PELA QUANTIDADE DE DROGA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 11 tabletes de maconha, arma de fogo calibre 9mm com número de série raspado, munições e rádios comunicadores. A defesa requer redimensionamento da pena-base, aplicação das atenuantes para fixação da pena abaixo do mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. (...) 4. A incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não permitem a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme expressamente vedado pela Súmula nº 231 do STJ e reafirmado pelo STF, no Tema 158 de repercussão geral. 5.
A causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica ao caso concreto, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias da apreensão (porte de arma de fogo com número suprimido, rádios comunicadores, associação com outros indivíduos armados) e registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam os requisitos cumulativos exigidos para concessão da benesse
.6. Recurso desprovido.

(
TJES, 0006129-47.2023.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, data de julgamento: 12/jun/2025)
(grifei)

Dessa forma, a condenação pelo crime do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, aliada às circunstâncias fáticas que demonstram a habitualidade na prática delitiva, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Logo, fixo a pena definitiva para o
crime de tráfico de drogas
em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Por derradeiro, quanto à dosimetria do
crime de porte de arma de fogo de uso restrito
, na primeira fase, verifica-se que a pena-base foi fixada originariamente em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. O Magistrado sentenciante valorou negativamente, de forma escorreita, apenas a circunstância atinente aos antecedentes, fundamentada na existência de guia de execução criminal definitiva (Guia nº 195825), não havendo ofensa à Súmula nº 444 do C. STJ.

No que tange à proporcionalidade da exasperação, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania admite a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas cominadas ao delito
(STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025)
. O preceito secundário do art. 16 (redação vigente à época dos fatos) previa pena mínima de 3 (três) anos. A aplicação da fração ideal de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima resulta em um acréscimo exato de 6 (seis) meses.

Verifica-se, portanto, que o Magistrado sentenciante adotou critério matematicamente irreparável e chancelado pelas Cortes Superiores. Inexistindo qualquer ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade, mantenho a pena-base deste crime incólume em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a qual se torna definitiva em razão da ausência de agravantes e atenuantes e de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Por fim, no tocante ao concurso material (art. 69 do Código Penal), somadas as penas, a reprimenda total perfaz
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
. Nos termos do art. 72 do diploma penal, as penas pecuniárias são aplicadas de forma distinta e integral, totalizando

577 (quinhentos e setenta e sete) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial
fechado
para o cumprimento da sanção, em estrita observância ao art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, justificando-se tanto pelo
quantum
da pena definitiva imposta quanto pela valoração negativa de circunstância judicial.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, tão somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime no delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), redimensionando a pena definitiva de
MATHEUS FERREIRA URBANO
para
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 577 (quinhentos e setenta e sete) dias-multa.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença e do v. acórdão rescindendo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em julgar parcial procedente ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena aplicada.